Tribunal: TJSP
Processo: 1003684-09.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos - Responsabilidade civil - Transporte aéreo- Cancelamento de voo nacional – Empresa-ré que alega manutenção não programada de aeronave – Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Atraso de 17 horas para chegada aos destino final- Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos - Responsabilidade civil - Transporte aéreo- Cancelamento de voo nacional – Empresa-ré que alega manutenção não programada de aeronave – Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Atraso de 17 horas para chegada aos destino final- Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual - - Dano moral configurado - Indenização devida – Quantum fixado em R$ 5.000,00 mantido por inexistir recurso da outra parte - Dano material demonstrado – Gastos necessários e decorrentes do atraso - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706760
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
é
apelante
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S.A, é apelado DIEGO BARBOSA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003 - São Paulo Voto no42127 - E/D/O/V/S
VOTO No: 42127
APEL.No: 1003684-09.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDO. : DIEGO BARBOSA DE CARVALHO
APELAÇÃO

Ação
de
reparação
de
danos
-
Responsabilidade
civil
-
Transporte
aéreo-
Cancelamento de voo nacional Empresa-ré que alega
manutenção não programada de aeronave Motivo que
caracteriza
fortuito
interno
e
não
exclui
a
responsabilidade objetiva do transportador
Atraso
de
17
horas
para
chegada
aos
destino
final-
Situação que extrapola o mero aborrecimento ou
simples inexecução contratual - - Dano moral
configurado - Indenização devida
Quantum fixado
em R$ 5.000,00 mantido por inexistir recurso da
outra parte - Dano material demonstrado
Gastos
necessários e decorrentes do atraso - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso tirado contra a r.
sentença de fls. 171/174, cujo relatório fica adotado,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Marco Antonio Botto
Muscari,
cujo
relatório
fica
adotado,
que
julgou
procedente ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pelo apelado.
Sustenta a apelante, em síntese, que o
atraso ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave
não programada, que visa garantir a segurança de todos os
passageiros,
sendo,
portanto,
excludente
de
responsabilidade. Alega que ofereceu aos passageiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003 - São Paulo Voto no42127 - E/D/O/V/S
assistência necessária para minimizar os danos. Aduz que
inexiste dano moral no caso e impugna o quantum fixado.
Depois de afirmar que o dano material não restou
comprovado e que os juros de mora deve ser fixado do
arbitramento,
pleiteia
o
provimento
do
recurso(fls.
176/198).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
217/225), anotado o preparo(fls. 199/200).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o autor busca reparação por
danos material e moral que afirma ter suportado em razão
de alegado atraso de voo nacional causado pela empresa ré,
especificamente voo do trajeto Vitória Salvador.
De fato, restou incontroverso, além de
comprovado nos autos, o atraso em questão.
Em
defesa
apresentada,
dentre
outras
considerações, a ré alega que não configurada qualquer
responsabilidade de sua parte nos fatos narrados posto que
o atraso deu-se em razão de manutenção não programada de
aeronave.
Ora, no cenário dos autos, não há que se
falar em caso fortuito ou de força maior como excludente
da responsabilidade civil da empresa-ré, tendo ela a
obrigação de transportar incólume o passageiro e sua
bagagem até o destino final, prestação que integra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003 - São Paulo Voto no42127 - E/D/O/V/S
serviço essencial à sua atividade. Como se sabe, o
contrato de transporte encerra obrigação de resultado, o
que impõe assim ao transportador o dever de assegurar a
execução do serviço na forma contratada, assegurando ainda
ao
passageiro
a
necessária
incolumidade
física.
A
obrigação resultante da falha na prestação do serviço gera
para o transportador a chamada responsabilidade objetiva,
elidida apenas por força maior ou fortuito nos termos do
artigo 734 do Código Civil. E nesse passo, manutenção não
programada, aliás sequer detalhados, indiscutivelmente,
constitui fortuito interno, devendo, portanto, a ré ser
responsabilizada
pelos
supostos
danos,
em
tese,
suportados.
Contudo, como se sabe, a questão não pode
ser analisada de forma genérica, ou seja, nem todo atraso
ou cancelamento de voo, por si só, gera dano de natureza
moral, sendo necessária aferir a sua consumação em cada
caso concreto.
Na hipótese dos autos, pelo relato constante
na inicial, sequer impugnado, o autor chegou com 17 horas
de atraso ao destino final, sem que tenha a apelante
comprovado qualquer assistência.
Ora, não há como negar que os fatos
narrados, extrapolam os limites do mero aborrecimento ou
da mera inexecução contratual, configurando, sem qualquer
sombra de dúvida, dano de natureza moral.
Logo, impõe-se como tarefa apenas verificar
se justo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 ( cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003 - São Paulo Voto no42127 - E/D/O/V/S
reais).

Como
se
sabe,
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais é
feito
por
arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória e não reparatória.
Na determinação do valor, devem ser levadas
em conta a condição econômica das partes, a extensão e
gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de culpa do
ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.

Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor arbitrado apesar de aquém
do fixado por esta C. Câmara, deve ser mantido posto
inexistir recurso do autor.
Igualmente não há como afastar o dano
material.
Os documentos acostados aos autos a fls.
21/22 confirma que o valor de R$ 181,00, refere-se a
gastos com traslado e alimentação, necessários em razão
do atraso.
Por fim, registre-se que tanto a incidência
correção como dos juros tal como lançados na sentença se
mostram corretos. A correção monetária incide para do dano
moral do arbitramento e para o dano material do
desembolso, enquanto os juros da citação, não merecendo,
portanto, qualquer reparo.
A sentença, portanto, deu justa e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-09.2020.8.26.0003 - São Paulo Voto no42127 - E/D/O/V/S
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR